Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Incumbe ao Magistrado aferir os elementos do caso concreto para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário, observada a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 1.1 No caso dos autos, extrai-se que há dados capazes de demonstrar que a parte apelante não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência.
2. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais (art. 85 do CPC).
3. Nos caso dos autos, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios haja vista que possuía interesse de agir no momento de ajuizamento da ação e que, somente após o pagamento dos débitos inadimplidos, o d. Juiz extinguiu o processo, reconhecendo a superveniente perda do interesse de agir do exequente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.